Tribunal: TJMT
Processo: 1017578-38.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017578-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CAROLINA DE FRANCA - CPF: 700.581.091-02 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso
Inominado n. 1017578-38.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda

Parte Recorrida(s):
Maria Carolina de França

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 47

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR UNILATERALMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO –
DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS
– INDENIZAÇÃO

FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença proferida em ação declaratória que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão do cancelamento do curso de nutrição, na modalidade semipresencial.

2.

Na exordial, a autora alega
que firmou junto à demandada contrato de prestação de serviços educacionais, para cursar Nutrição, na modalidade (EAD) regime semipresencial.

3.

No entanto, sustenta que tomou conhecimento de que o curso não seria mais ofertado naquela unidade, sem qualquer justificativa, e que este fato teria causado prejuízos de ordem moral e material em face da estudante.

4.

Da análise dos autos, resta incontroverso a contratação dos serviços educacionais entre as partes. Ocorre que o curso não foi concluído, pelo fato da instituição de ensino ter cancelado unilateralmente o curso contratado, não tendo o autor usufruído do contrato firmado, portanto a rescisão é medida que se impõe, conforme reconhecido na origem.

5.

Nos termos do art. 53, inciso I, da Lei no 9.394/96, é direito da instituição privada de ensino extinguir cursos superiores, visto que goza de autonomia didático-científica (art. 207, CF/88). No entanto, este direito não é absoluto, pois a instituição deve observar o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), bem como o dever de informação e o princípio da transparência, estes consagrados pelo art. 6o, inciso III, CDC.

6.

Portanto, em razão dos princípios acima expostos, destaca-se que para a instituição de ensino extinga qualquer curso superior sem abuso de direito, deve realiza-la de forma que minimize qualquer prejuízo para o aluno.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

8.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022